Tribunal: TJBA
Processo: 8006832-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006832-60.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: KLEIDE LIMA NABUCO Advogado(s): LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA. DEMORA NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais devido à demora na concessão de aposentadoria pelo Estado da Bahia. 1.2. A autora formalizou o pedido de aposentadoria em 09/08/2017, com deferimento do benefício em 17/08/2018, após 12 meses e 08 dias, alegando prejuízos pela demora no deferimento. 1.3. Insatisfeita com a decisão de improcedência, a autora recorreu, pleiteando a reforma da sentença para condenação do Estado ao pagamento de indenização pelo período em que já poderia estar aposentada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. Verificação da responsabilidade civil do Estado pela demora injustificada na concessão da aposentadoria e a possibilidade de indenização por dano material em razão do atraso. 2.2. Definição do prazo razoável para a conclusão do procedimento administrativo de concessão de aposentadoria e o impacto do atraso no pagamento dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. A análise dos autos demonstrou que o lapso temporal superior a 12 meses para a concessão da aposentadoria pela Administração Pública configura atraso injustificado, sem qualquer justificativa plausível por parte do ente estatal. 3.2. A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, respondendo por omissões que causem prejuízo aos administrados. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se posicionou favoravelmente ao reconhecimento da obrigação de indenizar o servidor público pela demora injustificada na concessão da aposentadoria, conforme precedentes. 3.3. Considerando a ausência de legislação específica na Bahia estipulando prazo máximo para a conclusão do procedimento, utilizou-se, por analogia, o prazo de 180 dias estabelecido no Estatuto do Servidor Público para procedimentos administrativos de complexidade similar. Assim, a indenização foi limitada ao período excedente de 6 meses, no qual a autora foi impedida de receber os proventos de aposentadoria. 3.4. Precedentes jurisprudenciais do STJ corroboram o entendimento de que o servidor, ao ser compelido a continuar trabalhando após reunir os requisitos para aposentadoria, faz jus à indenização pelos danos materiais experimentados. Jurisprudência relevante citada: - STJ - AgRg no AREsp 478.713/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, DJe 16/09/2014. - STJ - REsp 952.705/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 17/12/2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Apelação conhecida e parcialmente provida para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização equivalente a 6 meses de proventos de aposentadoria, pelos danos materiais decorrentes da demora injustificada na concessão do benefício. 4.2. Tese de julgamento: "A demora injustificada na concessão de aposentadoria por parte da Administração Pública configura responsabilidade civil do Estado, sendo devida a indenização por danos materiais, correspondentes ao período em que o servidor permaneceu em atividade sem receber os proventos de aposentadoria." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 478.713/RN. STJ - REsp 952.705/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006832-60.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante KLEIDE LIMA NABUCO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em dar provimento parcial ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .